Tribunal: CARF
Processo: 13830.001160/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.001160/2006-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.886 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/05/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR.
POSSE
E
TRANSPORTE DE CIGARROS ESTRANGEIROS. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
Comprovada, através de flagrante da Polícia Rodoviária Estadual, a posse e o
transporte de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados de
documentos que comprovem sua regular importação, deve ser aplicada a multa
prevista no art. 3o, § único, do Decreto-Lei n° 399/68, independente da
aplicação da pena de perdimento das mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001160/2006-49
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – SÃO
PAULO II (DRJ-SPOII):
Os interessados foram autuados em face da "infração às medidas de controle fiscal
relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira", tendo sido aplicada a
multa capitulada no artigo 3o do Decreto-Lei no 399/1968, com redação dada pelo
artigo 78 da Lei n2 10.833/2003.
A autoridade aduaneira aduz que 108.500 maços de cigarro de procedência estrangeira
foram encontrados em poder dos interessados (fls. 2, 7 e 8).
Intimados todos os interessados, Sebastião Sobrinho e José Severiano da Silva
Filho apresentaram impugnações (fl. 53).
José Severiano da Silva alega (fl. 44) que:
1. Estava conduzindo o ônibus apreendido pelas autoridades policiais.
2. Não é proprietário do ônibus nem das mercadorias transportadas. Somente foi
contratado para dirigir o veículo.
3. Não é responsável pela infração aduaneira.
Sebastião Sobrinho alega (fl. 45) que:
1. Não é dono das mercadorias e não se encontrava no ônibus que as transportava.
2. Estava no veículo Corsa GM placa DDP-4054 e apenas prestou serviço de socorro ao
ônibus quando o mesmo se encontrava em oficina mecânica na cidade de
Medianeira/PR.
3. Junta cópia de orçamento e ordem de serviço da oficina mecânica (fls. 46-52).
Recebidas as impugnações pela repartição a quo em face da tempestividade e aspectos
formais, os autos foram remetidos a esta Delegacia de Julgamento, com 53 fls.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-SPOII, em sessão datada de 12/08/2009, por unanimidade
de votos, julgou improcedentes as Impugnações. Foi exarado o Acórdão no 17-34.090, às fls.
60/65, com a seguinte ementa:
MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A CIGARROS.
Cigarros estrangeiros. Não consta dos autos que os interessados possuíssem o registro
especial de importador de cigarros nem que os produtos estivessem selados. Os 108.500
maços de cigarro estão excluídos do conceito de bagagem por revelar destinação
comercial. Procedente o lançamento da multa prevista no artigo 3o, parágrafo único, do
DL 399/1968.
O contribuinte SEBASTIAO SOBRINHO, tendo tomado ciência do Acórdão da
DRJ em 29/03/2010 (conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 70), apresentou Recurso
Voluntário em 26/04/2010, às fls. 77/80, basicamente reiterando os mesmos argumentos da
Impugnação.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

O contribuinte JOSÉ SEVERIANO DA SILVA FILHO, tomou ciência do
Acórdão da DRJ em 08/04/2010 (conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 72), contudo não
apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega o recorrente sua ilegitimidade passiva nesta relação jurídico-tributária,
negando veemente a propriedade, a posse ou que tenha de qualquer forma concorrido
dolosamente na infração fiscal em análise, consistente de posse e transporte de mercadorias de
origem estrangeira, conforme expõe em seu Recurso Voluntário:
Reafirma que apenas presenciou a abordagem policial ao veículo (ônibus) apreendido
com a famigerada mercadoria, pois que o vinha acompanhando com destino a cidade de
São Paulo.
Havia sido contratado para providenciar o concerto do referido veículo, por uma
pessoa que conhece como JOÃO, estacionado por pane na cidade de Medianeira/PR.
Foi trocado seu motor avariado por outro novo, comprado pelo recorrente. E,
como ainda persistissem algumas falhas mecânicas, entendeu por bem de
acompanha-lo em sua viagem para qualquer eventualidade.
Conforme ambos esclareceram, como igualmente aconteceu com o recorrente, JOSÉ
SEVERIANO DA SILVA FILHO foi contratado pelo mesmo JOÃO para substituir
MARCO ANTÔNIO MOISES, o então condutor do ônibus, o qual havia se acidentado
ao tentar concertá-lo.
(...)
O recorrente não é proprietário, ou possuidor, ou transportador da mercadoria,
ou do ônibus apreendidos;
(...)
Assim sendo e considerando a reconhecida impossibilidade jurídica de se exigir a
prova de fato negativo, de par ao princípio de que o ônus da prova do fato cabe a
quem o alega, se não ficou provada a absoluta inocência do imputado, ora recorrente,
há de se convir que não há prova segura e bastante para incriminá-lo.
Contudo, a imputação fiscal que lhe é feita não é de ser proprietário das
mercadorias, mas de estar na posse das mercadorias apreendidas e realizando o seu
transporte. O Auto de Infração às fls. 02/04 trata da aplicação de multa, com fundamento no art.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

621 do Decreto 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro), e no art. 3°, parágrafo único, do Decreto-Lei
n° 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03:
Decreto 4.543/02
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em
infração às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos,
por configurar crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu
§ 1o).
Decreto-Lei n° 399/68
Art. 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que,
em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, conforme o Auto de Infração às
fls. 03 e 06, é a seguinte:
Fl. 03
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
(...)
001 - INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO, CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
Multa de R$ 2,00 por maço de cigarro, cumulativo com a pena de perdimento, pela
prática de infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto,
cigarrilha de procedência estrangeira.
Foram apreendidos em poder dos autuados 108.500 (cento e oito mil e quinhentos)
maços de cigarro estrangeiro, no dia 04/05/2006, encontrados no interior do ônibus
marca Mercedes Benz, placas JYJ-6876, aos quais foi proposta a pena de perdimento
no âmbito do processo n° 13830.001155/2006-36.
(...)
Art. 538, 539, 540, 541, 621 do Decreto 4.543/02. Art. 3o, parágrafo único do Decreto-
Lei n° 399/68 com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03.

Fl. 06
001
-
MERCADORIA
ESTRANGEIRA
SEM
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DE SUA IMPORTAÇÃO REGULAR
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

Mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País
sem documentação comprobatória de sua importação regular.
Mercadoria apreendida em 04/05/2006, por Policiais Militares Rodoviários, na
Rodovia Raposo Tavares, km 441, município de Assis, em poder dos autuados, a
bordo do ônibus marca Mercedes Benz, placas JYJ-6876/São Paulo-SP, procedente
de Foz do Iguaçu/PR. Encaminhada a esta DRF através do Ofício n° 1723/2006, de
08/05/2006, da Delegacia de Polícia Federal em Marília/SP, expedido nos autos do IPL
no 430/2006, instaurado por Auto de Prisão em Flagrante de SEBASTIÃO SOBRINHO,
MARCOS ANTÔNIO MOISÉS e JOSE SEVERIANO DA SILVA FILHO, pela prática
da conduta, em tese, capitulada no artigo 334, caput, do Código Penal.
E foi nesse sentido que se manifestou a DRJ em sua decisão, às fls. 64/65:
Constata-se dos autos que no momento da ação policial um dos interessados (José
Severiano) conduzia o ônibus e que os demais (Sebastião e Marcos) estavam na
caminhonete Corsa. A caminhonete acompanhava o ônibus.
Segundo os policiais militares, os veículos entraram na cidade de Assis a fim de burlar a
fiscalização da Polícia Rodoviária (fls. 9 e 11).
Os depoimentos dos autuados deixam claro que: (i) todos os três (José Severiano,
Sebastião e Marcos) sabiam que o ônibus partiu de Foz do Iguaçu carregado de
mercadorias e (ii) providenciaram o transporte das mesmas até sua apreensão pelas
autoridades policiais.
Os impugnantes negaram a propriedade dos cigarros.
Entretanto, está claro que os cigarros estavam em poder dos autuados e que todos
foram responsáveis por seu transporte, seja dirigindo o ônibus ou providenciando
reparos no mesmo. Tais fatos foram admitidos em interrogatório e nas
impugnações.
A posse e o transporte dos cigarros em questão encontram tipicidade no dispositivo
imputado.
A responsabilidade conjunta pela infração está prevista no Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
Dessarte, os autuados incidiram em infração às medidas de controle fiscal atinentes aos
cigarros de procedência estrangeira, sendo procedente o lançamento da multa prevista
no artigo 3o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 399/1968.
As provas destes fatos encontram-se às fls. 08/17 (documentos do inquérito da
Polícia Federal), 18 (tela do sistema RENAVAM) e mesmo nas peças de defesa, onde o fato não
foi negado. Deve ser destacado que, apesar do fato ter ocorrido na data de 04/05/2006, a
defesa relacionou “orçamentos” e “ordens de serviço” referentes ao suposto conserto do ônibus
datadas de 26/04/2006 (fl. 52), sem data (fl. 53), 07/04/2006 (fl. 54), 10/04/2006 (fl. 55/56),
18/04/2006 (fl. 57/58).
Entendo ser inverossímil a narrativa de que o recorrente prestou serviço mecânico
emitindo estes documentos em datas tão distintas e anteriores ao fato em si, e que paralisou suas
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

atividades de conserto automotivo em Medianeira/PR para acompanhar, em outro carro (Corsa),
o ônibus para o caso de ocorrer algum problema até a cidade de Assis, distante 593 km, onde
foram abordados pela Polícia Rodoviária Militar e tiveram o restante da viagem interrompido.
Além disso, afirmou neste Recurso Voluntário que “Havia sido contratado para
providenciar o concerto do referido veículo, por uma pessoa que conhece como JOÃO,
estacionado por pane na cidade de Medianeira/PR. Foi trocado seu motor avariado por outro
novo, comprado pelo recorrente”, porém não apresentou a nota fiscal de aquisição deste motor
de ônibus, equipamento que, por certo, tem um custo bastante elevado.
A pena foi aplicada pela posse e transporte dos maços de cigarro em um ônibus,
tornando o recorrente responsável pela infração, uma vez que se encontrava em situação que
indica claramente que concorreu para a sua prática, ao estar com apenas mais duas pessoas
dentro de um ônibus de turismo vindo do Paraguai carregado com 108.500 maços de cigarro
estrangeiro, sem qualquer documento comprobatório de sua regular importação, nos termos do
art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Nesse sentido, entendendo que a responsabilidade, tanto tributária quanto criminal
pelo transporte ilegal de cigarros, as seguintes decisões do TRF da 4a Região:
i) Apelação Cível no 2004.71.04.013068-8/RS. Relator: Des. Federal Álvaro
Eduardo Junqueira. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda. Apelado:
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 16/06/2010.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNIBUS. TRANSPORTE DE MERCADORIA
DESCAMINHADA. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO IN LIMINE. PROVA DA
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO
ERÁRIO BRASILEIRO.
1. Nos termos do art. 617 do R.A., é aplicável a pena de perdimento do veículo que
estiver transportando mercadorias sujeitas a perdimento, se estiver configurada a
responsabilidade do seu proprietário na prática da infração.
2. É legal o procedimento de fiscalização especial com retenção de mercadoria, bem
como do veículo que a transporta.
3. Mesmo no caso das bagagens identificadas, isso não afasta a responsabilidade da
proprietária do veículo, pois o contrato de arrendamento não vincula a autoridade
aduaneira, que tem o poder-dever de agir ao depara-se com uma infração à legislação
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

(...)
VOTO
Do perdimento do veículo.
Dispõe o artigo 617 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
Entendo que a justaposição da situação fática ao supracitado dispositivo, com o intuito
de aplicar a pena de perdimento, não pode se dissociar do elemento subjetivo, nem
desconsiderar a boa-fé.
Assim, para imputar responsabilidade ao proprietário de veículo apreendido por estar
transportando mercadorias irregularmente internadas no país e, frise-se, na maioria dos
casos trazidos à apreciação judicial, em poder de terceiro, mister esteja evidenciado,
apurado através de diligências administrativas, elementos indiciários palpáveis,
concretos e reais - não meras suposições, indícios ou presunções - a atestar seu
envolvimento, aquiescência ou participação nos atos destinados a burlar o Fisco.
Nesse sentido:
(...)
Não posso olvidar também, é cediço, a sanção, mesmo administrativa, não pode
alcançar senão o contribuinte infrator e, em matéria tributária, os responsáveis
assim delineados em lei, inexistindo liame justificador a possibilitar a aplicação da lei
ao transportador/proprietário sem perquirir da sua participação no ilícito tributário.
Diz o artigo 128 do CTN "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". De
conseguinte, a lei pode transferir a responsabilidade a terceiros por infrações,
condicionada a vinculação deste ao fato gerador da obrigação tributária principal,
no caso, o ingresso de mercadorias estrangeiras em território nacional com elisão dos
tributos devidos.
Não há, por fim, falar em inconstitucionalidade da pena de perdimento do veículo
utilizado no transporte de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas previsto no art.
617 do Regulamento Aduaneiro, pois o direito de propriedade expresso na Constituição
não é absoluto, podendo sofrer restrições visando à preservação do interesse público.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:
(...)
Na hipótese dos autos, todavia, não vislumbro a propalada condição de terceira de
boa-fé da recorrente. Senão vejamos:
a) analisando os Autos de Infração com Apreensão de Mercadorias de fls. 27/28 exsurge
claramente a destinação comercial da mercadorias transportadas, mormente porque,
dentre os inúmeros produtos encontrados havia a desconsertante quantidade
25.600 (vinte e cinco mil e seiscentos) em maços de cigarros, o que por si só afasta o
caráter turístico da viagem;
b) as fotos das fls. 27, onde se pode visualizar estarem lotados de mercadorias os
compartimentos inferiores destinados ao transporte de bagagens com volumes típicos
de "sacoleiros";
Este é o entendimento já pacificado nesta Corte:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

(...)
Outrossim, o arrendamento do bem não tem o condão de afastar a responsabilidade
da proprietária, pois este tem efeito somente entre as partes, não vinculando a
autoridade aduaneira, que tem o poder-dever de agir ao deparar-se com uma infração
à legislação aduaneira. Assim, a proprietária participou do ilícito ao fornecer o veículo
para o transporte das mercadorias.
Em vista de toda a explanação alhures, deve ser afastada a alegação do autor, porquanto
existem indícios veementes a evidenciar o uso do veículo para fins ilícitos,
mormente se considerarmos as inúmeras passagens na Região da Tríplice
Fronteira, que no período de 14.10.2003 à 01.12.2004 realizou 74 viagens à Foz do
Iguaçu (fls. 71 à 73).
Frente ao exposto, voto por negar provimento à apelação.

ii) Apelação Cível no 2006.72.03.003169-0/SC. Relator: Des. Federal Otávio
Roberto Pamplona. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda. Apelado:
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 12/11/2009.
EMENTA
INFRAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO. VEÍCULO
TRANSPORTADOR. RETENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ART. 75 DA L. 10.833/03.
1. Aplica-se a pena de multa prevista no art. 75 da Lei 10.833/03 a veículo transportador
de mercadoria sujeita a pena de perdimento sempre que esta não tiver o seu proprietário
identificado ou quando, pelas suas características ou quantidade, evidenciarem tratar-se
de mercadoria sujeita à referida pena.
2. No caso dos autos, o exame do quadro fático demonstra estar configurada a
responsabilidade do proprietário, sendo devida a penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
A apreensão do veículo ocorreu em 07/10/2006, sob a vigência da Lei 10.833/03, cujo
art. 75 dispõe o seguinte:
(...)
A aludida legislação foi ditada, sob medida exata, para coibir a prática massiva de
contrabando e descaminho que contribui significativamente para a desmoralização
não só das atividades fiscais como também das comerciais em praticamente todo o
território brasileiro, como é notório entre as pessoas minimamente informadas sobre
o cotidiano econômico-financeiro do País.
Verifica-se, outrossim, para a aplicação da norma ao caso concreto, a necessidade de
demonstração da responsabilidade do proprietário do veículo transportador, seja
deixando de identificar o proprietário das mercadorias ou, ainda que o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

identificando, transportando os produtos apesar de estes, pelas suas características
ou quantidade, evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à pena de
perdimento.
Assim, o legislador tributário busca punir não apenas aquele que introduz
mercadorias clandestinas no país, mas também o proprietário do veículo que o
auxilia, transportando-as, tendo conhecimento das irregularidades que circundam
a operação.
No caso concreto, o ônibus da empresa autora foi apreendido quando transportava
mercadorias estrangeiras cujas características, segundo o auto de infração de fls. 18/19,
revelam sua nítida destinação comercial.
A autorização de viagem também mostra a destinação exclusivamente comercial
da excursão, pois os passageiros, apesar do longo trajeto de 11 horas de ônibus, tendo
saído às 19h30min. de Passo Fundo/RS, permaneceriam por apenas 4 horas em Ciudad
del Este - das 6h30min. às 10h30min. (fl. 29)
Sob outro aspecto, chama a atenção a escassez probatória do feito. Com a inicial, foi
juntado unicamente o auto de infração, no qual se consubstancia toda a prova dos fatos.
No referido documento, informa a autoridade fiscal que:
O veículo transportava grande quantidade de mercadorias estrangeiras, inclusive
pneus e cigarros objeto de descaminho/contrabando.
(...)
Conforme fotos anexas, as características e quantidade dos volumes transportados
evidenciam tratar-se de mercadoria destinada ao comércio e sujeita à pena de
perdimento.
Grande era a quantidade de pneus (...)
Devido aos fatos acima narrados e em razão da grande quantidade de mercadorias
transportadas no bagageiro e no espaço reservado aos passageiros, o veículo foi retido
por esta fiscalização, tendo em vista disposição legal em vigor, para fins fiscais (art. 75
da Lei 10.833/03). (fl. 20)
Tendo em vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade,
caberia à autora, principal interessada, trazer aos autos elementos capazes de
infirmar a versão apresentada pela autoridade - provando, deste modo, por outro
lado, os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial.
As fotografias, porém - mencionadas no auto de infração como maior prova da
destinação comercial das mercadorias -, que poderiam provar a alegação da apelante de
que os passageiros portavam no máximo 3 volumes cada um, não constam nos autos.
Outrossim, é curioso que a autorização de viagem traga uma extensa relação de
passageiros - 36 pessoas -, enquanto nos autos conste os termos de lacração de
volumes referentes a apenas três deles (descrevendo sumariamente a tentativa de
internação de pneus, peças de vestuário e produtos de informática - fls. 34/36). Não
constam os autos de apreensão das mercadorias, essenciais para que ficasse
demonstrada a quantidade de produtos transportada por cada passageiro.
Logo, a improcedência decorre do fato de não ter a autora provado convenientemente os
fatos constitutivos do direito alegado.
Fica mantida, portanto, a sentença que julgou improcedente a ação.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001160/2006-49

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital